Tribunal: TJDFT
Processo: 0738620-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Contrato de empréstimo. Desconto em folha. Limitação para garantia de subsistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. O agravante pretende a cessação completa dos descontos referentes a um contrato de empréstimo, embora tenha previamente autorizado tais descontos em conta. O juiz decidiu limitar os descontos, permitindo que reste, ao menos, o valor de um salário-mínimo na conta do devedor para assegurar sua subsistência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar a possibilidade de cessação completa dos descontos contratuais em razão do pedido do agravante; e (ii) determinar a adequação da limitação dos descontos, de forma a garantir a manutenção de um salário-mínimo para o devedor.
III. Razões de decidir
3. O contrato entre as partes autoriza os descontos e o cancelamento unilateral pelo devedor não tem amparo contratual imediato, cabendo análise no mérito da ação. A decisão de limitar os descontos para assegurar o valor de um salário-mínimo ao devedor revela-se adequada, preservando seu mínimo existencial e permitindo a continuidade parcial dos descontos conforme pactuado.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.